Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CONVIVÊNCIA PATERNA EM FÉRIAS ESCOLARES. PRETENSÃO DE RATEIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rateio, na proporção de 50% para cada genitor, das despesas de deslocamento da filha menor entre unidades da federação distintas, para fins de convivência paterna, especialmente durante as férias escolares. O apelante sustenta hipossuficiência econômica, alega que a mudança de domicílio da genitora ocorreu de forma unilateral e defende que a divisão das despesas seria necessária para assegurar o direito fundamental da criança à convivência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser determinado o rateio das despesas de deslocamento da menor para o exercício da convivência paterna, diante da alegada hipossuficiência do genitor e da mudança de domicílio da genitora, à luz dos princípios da proporcionalidade, da corresponsabilidade parental e do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 229) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22) impõem aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, consagrando a corresponsabilidade parental e o princípio da solidariedade familiar.
4. Os arts. 1.566, IV, 1.634, 1.696 e 1.703 do Código Civil estabelecem que ambos os genitores devem contribuir para a manutenção da prole na medida de suas possibilidades, segundo o critério da proporcionalidade.
5. O direito à convivência familiar possui assento constitucional, mas seu exercício não se dissocia das responsabilidades financeiras que dele decorrem.
6. Não há impedimento ao convívio paterno, sendo incontroverso que a menor passa as férias escolares com o genitor e mantém contato virtual regular.
7. A alteração de domicílio da genitora foi justificada por oportunidade profissional voltada à melhoria das condições de vida da mãe e da criança, inexistindo prova de má-fé ou de tentativa de obstrução da convivência.
8. A jurisprudência orienta que, em regra, o ônus do deslocamento para o exercício do direito de visitas recai sobre o genitor que não detém a residência de referência da criança, admitindo-se o rateio apenas quando demonstrada significativa desproporção financeira ou circunstância excepcional.
9. A gratuidade de justiça possui natureza processual e não comprova, por si só, incapacidade material para arcar com despesas previsíveis, não tendo as diligências realizadas confirmado a alegada hipossuficiência do apelante.
10. A genitora não ostenta condição financeira confortável e suporta, de forma direta e contínua, as despesas ordinárias da criança, sendo a pensão alimentícia insuficiente para cobrir integralmente tais custos.
11. A contribuição da genitora, que exerce a guarda fática, ocorre também in natura, por meio do cuidado diário e do chamado “trabalho invisível”, de inegável valor econômico e social, o que deve ser considerado na aferição da proporcionalidade das contribuições parentais.
12. Impor o rateio das despesas de deslocamento implicaria oneração adicional desarrazoada à genitora e poderia reduzir os recursos destinados à manutenção cotidiana da criança, em afronta ao princípio do melhor interesse da menor.
13. A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e alinhou-se à legislação de regência, à jurisprudência da Corte e aos princípios da proteção integral e da corresponsabilidade parental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O ônus do deslocamento para o exercício da convivência recai, em regra, sobre o genitor que não detém a residência de referência da criança, admitindo-se o rateio apenas diante de comprovada desproporção econômica ou circunstância excepcional.
2. A gratuidade de justiça não constitui prova automática de incapacidade financeira para arcar com despesas relacionadas ao exercício do direito de convivência.
3. A aferição da proporcionalidade das contribuições parentais deve considerar, além das despesas financeiras, a contribuição in natura decorrente do cuidado cotidiano, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 227 e 229; ECA, arts. 1o e 22; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, 1.696 e 1.703; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2030711, 0722290-11.2024.8.07.0016, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 27.08.2025.